Tribunal: TJSP
Processo: 1000235-12.2019.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Alegação de desconhecimento do contrato – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Impossibilidade – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Instituição financeira que coligiu aos autos o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado devidamente subscrito pela autora – Autorização expressa para reserva de margem

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Alegação de desconhecimento do contrato – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Impossibilidade – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Instituição financeira que coligiu aos autos o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado devidamente subscrito pela autora – Autorização expressa para reserva de margem consignável – Limite da margem consignável comprometido há época da adesão, circunstância que impossibilitaria o suposto contrato consignado pretendido - Montante descontado, mensalmente, que respeita o limite estabelecido na Lei no 13.172/2015 – Inexistência de venda casada - Banco que se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo do direito da requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Sentença mantida - Recurso não provido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000813490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000235-12.2019.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
VALDA ALVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000235-12.2019.8.26.0445 Pindamonhangaba Voto no 22416
Fls. 2/8
Voto no 22416
Apelação Cível no 1000235-12.2019.8.26.0445
Comarca: Pindamonhangaba
Apelante: Valda Alves de Souza
Apelado: Banco Bmg S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Felipe Estevão de Melo Gonçalves
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório – Alegação de desconhecimento do contrato –
Pedidos
improcedentes
-
Pleito
de
reforma
–
Impossibilidade – Cartão de crédito com reserva de margem
consignável – Instituição financeira que coligiu aos autos o
Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado
devidamente subscrito pela autora – Autorização expressa
para reserva de margem consignável – Limite da margem
consignável comprometido há época da adesão, circunstância
que impossibilitaria o suposto contrato consignado pretendido
- Montante descontado, mensalmente, que respeita o limite
estabelecido na Lei no 13.172/2015 – Inexistência de venda
casada - Banco que se desincumbiu do ônus de comprovar a
existência de fato impeditivo do direito da requerente (artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Sentença
mantida - Recurso não provido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Valda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000235-12.2019.8.26.0445 Pindamonhangaba Voto no 22416
Fls. 3/8
Alves de Souza, em face da r. sentença de fls.557/564, proferida pelo MM.
Juízo da 2a Vara da Comarca de Pindamonhangaba, nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório,
proposta contra Banco BMG S/A, que julgou improcedentes os pedidos
iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a autora pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustenta, em síntese, que o réu não prestou as informações
essenciais acerca do contrato com intuito de locupletar-se ilicitamente. Aduz
que o contrato é manifestamente mais oneroso que o consignado tradicional,
circunstância a implicar onerosidade excessiva, prática considerada abusiva
no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Alega que jamais utilizou o
suposto cartão. Pleiteia, ao final, a reforma da r. sentença, para o fim de julgar
procedentes os pedidos iniciais (fls.567/574).
O
réu
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção do julgado (fls.578/584).
Recurso tempestivo e regularmente processado nos
termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos
de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação ordinária, argumentando a autora, em
síntese, que a despeito da realização de alguns empréstimos consignados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000235-12.2019.8.26.0445 Pindamonhangaba Voto no 22416
Fls. 4/8
junto a várias instituições, viera a ser surpreendida em razão de descontos
realizados pelo réu, a título do suposto contrato de cartão de crédito com
reserva de margem consignável, jamais solicitado.
O banco requerido, em sede de contestação e
contrarrazões ao recurso, argumentou que os lançamentos são regulares
porque fundados no cartão de crédito com margem consignável, requerido
pela autora. Alegou ter transferido o montante solicitado, que veio a ser
utilizado.
O vínculo jurídico estabelecido entre as partes está
inserido no âmbito das relações de consumo, conforme se extrai da Súmula
297, do E. Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Contudo, a incidência das normas do referido estatuto
não isenta o consumidor quanto à fidedignidade de suas informações.
Nota-se que, em sede da inicial, a autora afirmou,
categoricamente, que não solicitou o cartão de crédito fornecido pelo réu.
Todavia, à luz dos documentos de fls. 170/180 verifica-se
que a requerente aderiu ao cartão de crédito consignado oferecido pelo banco.
Oportuno salientar que, em julho de 2015, data do
contrato impugnado, a autora ostentava margem consignável comprometida,
dado que os empréstimos ativos consumiam 29% de sua renda (fls.64), razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000235-12.2019.8.26.0445 Pindamonhangaba Voto no 22416
Fls. 5/8
pela qual, evidente que não poderia aderir a outro empréstimo consignado,
exceto em relação ao cartão com reserva de margem consignável,
circunstância hábil a desconstituir o quanto alegado na inicial, acerca da
perspectiva de realizar mero empréstimo consignado.
Outrossim, não se ignora que a Lei no 13.172/2015
estabeleceu, como limite da margem consignável, o montante de 35%, dos
rendimentos auferidos pelo contratante (por meio de desconto em folha de
pagamento) ou da remuneração disponível quanto aos valores referentes ao
pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil (concedidos por instituições financeiras e sociedades
de arrendamento mercantil), havendo previsão nos respectivos contratos.
Destarte, considerando que o autor percebe o montante de
R$998,00 (fls.116), o desconto de R$49,90 (inferior a 5%) não se revela
abusivo ou ilícito, mas está inserido no exercício regular do direito, tendo em
vista a autorização contratual.
Nesse diapasão há precedentes desta C. Câmara:
Apelação
Ação indenização por danos morais

Cartão de crédito consignado - Sentença de rejeição
dos pedidos Irresignação improcedente Elementos
trazidos com a peça de defesa e não impugnados de
maneira específica convencendo plenamente da
existência do negócio. Dispositivo: Negaram provimento à apelação. (Apelação no
1005323-67.2016.8.26.0079 Relator(a): Ricardo Pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000235-12.2019.8.26.0445 Pindamonhangaba Voto no 22416
Fls. 6/8
de Mello Belli; Comarca: Botucatu; Órgão julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
06/03/2017; Data de registro: 23/03/2017)
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por dano moral. Hipótese em que o autor
firmou contrato de empréstimo pessoal e de cartão de
crédito consignado por meio de instrumento único.
Desnecessidade de perícia no caso. Inadmissibilidade
da inversão do ônus probatório, ante a falta de
verossimilhança mínima das alegações do autor, no
que tange à inexistência de contratação. Consideração
de que a prova contida nos autos revela que o autor
celebrou inicialmente o contrato de empréstimo
consignado e autorizou o débito das parcelas em seu
benefício previdenciário, o que não se materializou em
virtude do comprometimento da sua margem
consignável. Posteriormente, com o advento da Lei n.
13.172/2015, que ampliou o limite da margem
consignável para 35% dos rendimentos auferidos pelo
contratante,
a
ré
apenas
reservou
margem
consignável no percentual de 5% com a finalidade do
ressarcimento de eventuais despesas realizadas com o
cartão de crédito pelo autor. Inadmissibilidade do
pleito de declaração de inexistência da dívida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000235-12.2019.8.26.0445 Pindamonhangaba Voto no 22416
Fls. 7/8
porquanto, no caso em exame, apenas houve a reserva
de margem consignável de 5%, cuja liberação foi
comprovada pela ré. Litigância de má-fé preservada,
com a redução da multa e da indenização para um por
cento sobre o valor atribuído à causa [R$ 265.723,00].
Pedido inicial julgado improcedente. Sentença de
improcedência
preservada,
ainda
que
por
fundamentos jurídicos em parte diversos. Recurso
parcialmente
provido.

Dispositivo:
deram
provimento em parte ao recurso. (Apelação no
1038863-07.2015.8.26.0576 Relator(a): João Camillo de
Almeida Prado Costa; Comarca: São José do Rio
Preto; Órgão
julgador:
19a
Câmara
de
Direito
Privado; Data do julgamento: 06/02/2017; Data de
registro: 09/02/2017)
Acresce considerar que não há se falar em venda casada,
porquanto, o desconto por meio da margem consignável constitui mera forma
de amortização da fatura do cartão e não produto autônomo.
Vê-se, portanto, que a instituição financeira trouxe aos
autos documentos que corroboraram suas assertivas e, ainda, desconstituíram
as afirmações da requerente (no sentido de que desconhece o débito e de que
foram irregulares os descontos), desincumbindo-se, assim, do ônus de
comprovar os fatos impeditivos do direito do autor, conforme prevê o artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Destarte,
irretorquível
a
r.
sentença
ao
julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1000235-12.2019.8.26.0445 Pindamonhangaba Voto no 22416
Fls. 8/8
improcedentes os pedidos iniciais.
Por derradeiro, observando a data da prolação da r.
sentença, majoro os honorários advocatícios do patrono do réu para 15%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora